Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713441-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CORTINHAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora